Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUADO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/12. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, c/c art. 61, caput, inciso II, alíneas "e" e “h”, todos do Código Penal. A defesa questiona exclusivamente a dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade no aumento da pena-base e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a exasperação da pena-base foi desproporcional, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais; (ii) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido pelo juízo observou os limites dispostos pelo art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito à aplicação de qualquer deles, mesmo sendo mais favorável.
4. Havendo a sentença hostilizada utilizado um dos critérios adotados pela jurisprudência, há de ser confirmado, pois, de regra, não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos quais deve se lastrear o julgado no estabelecimento da justa penal.
5. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável o recrudescimento da sanção em 1/12 da pena-base. Precedentes.
6. As agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal, autorizam o aumento da pena à razão de 1/6 para cada circunstância, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Adequação de ofício.
8. Em que pese a pena cominada seja inferior a 4 anos, a multirreincidência e a existência de duas circunstâncias desfavoráveis - sendo uma delas os maus antecedentes - autorizam o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023. TJDFT, Acórdão 2030741, 0709078-87.2023.8.07.0005, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. STJ, HC 391.063/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017. TJDFT, Acórdão 1852430, 07020902320238070014, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 2077159, 0722692-06.2025.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 12/01/2026.